Tribunal: STF
Processo: HC 185906
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 580.910, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 157, caput e § 2º-A, I, do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Barão de Grajaú/MA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 580.910, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta violação da Súmula Vinculante 14, tendo em vista a “adoção de medidas não convencionais pelo Magistrado, em adotar SIGILO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA e ao mesmo tempo, tramitar parte do processo após conclusão da fase Inquisitorial de forma pública”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que a prisão processual foi decretada “com base em fatos externos aos autos, no caso o processo de nº 269-46.2016.8.10.104, suposto PORTE DE ARMA, sem que tenha ocorrido qualquer condenação, (…) o paciente se encontrava viajando em uma caminhonete a título de carona, foram encontradas armas no interior do veículo em que o paciente não era o motorista e nem proprietário do veículo e somente adentrou no veículo porque estava disponível para o transporte de qualquer eleitor no dia da votação das eleições municipais de 2016”.
    6. A defesa afirma que “a pandemia (do COVID-19) se espalha pelo Estado do Maranhão, inclusive, já adotadas as medidas de lock down em alguns municípios”, destacando, ainda, “a ausência de previsão da audiência de instrução e julgamento, mesmo o paciente, preso há mais de 90 (noventa) dias sem conclusão da instrução criminal”. Por fim, sustenta que o paciente possui três filhos menores de 12 anos e um filho de 13 anos que dependem de seus cuidados.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. A alegação de violação da Súmula Vinculante 14 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “o paciente é contumaz em práticas delitivas, respondendo a processo diverso do que originou a decisão atacada neste remédio heroico”.
    14. Ademais, a alegação de necessidade da revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do COVI-19 não foi analisada pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. Até porque a hipótese é de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
    16. Quanto ao mais, o pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator